Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700419-70.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOELINA PEREIRA MARTINS AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoelina Pereira Martins contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará (ID 150639424) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. contra a ora agravante, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela ré e determinou a reserva do percentual de 30% (trinta por cento) sobre valores bloqueados nas contas da devedora. Em suas razões recursais (ID 44501690), a agravante afirma que o Juízo a quo, embora haja reconhecido a impenhorabilidade das verbas salariais bloqueadas, pertencentes à ré, determinou a reserva de 30% (trinta por cento) da importância constrita em favor da parte credora. A recorrente alega: “A constrição salarial alçou o patamar de R$ 2.188,96 (dois mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), ocorre que ao contrário da sua fundamentação há verdadeiro risco a subsistência familiar da executada, vez que vive unicamente dos seus proventos, detêm enormes despesas, principalmente com sua mantença e de seus familiares, despende totalmente o que ganha, pois é a única provedora. Alia-se o fato de ser idosa com 71 (setenta e um) anos de idade e seu esposo com 70 (setenta) anos, o que inviabiliza qualquer perda de valores”. Salienta que o magistrado prolator da decisão agravada agiu de ofício, posto que não foi provocado pela parte credora antes de determinar a constrição dos valores. Pontua que “Não há no rol de pedidos elencados pela parte agravada a súplicade penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração mensal líquida da agravante, razão pela qual tal penhora deve ser desconstituída e os valores restituídos a agravante, sendo um dos motivos do referido agravo”. Protesta pelo deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, por impossibilidade de arcar com os custos da demanda sem incorrer em prejuízo próprio e familiar. Aduz que possui renda líquida mensal “de R$ 5.190,00 (cinco mil, cento e noventa reais). Suas despesas mensais giram em torno de R$ 4.288,91 (quatro mil duzentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos), conforme planilha abaixo”. Narra que sustenta exclusivamente núcleo familiar composto por ela, seu esposo e 1 (uma) filha, sendo que os dois primeiros são pessoas idosas. Cita que o esposo e a filha estão desempregados. Colaciona fragmentos de jurisprudência que entende amparar a tese recursal. Pede prioridade na tramitação processual, nos termos do art. 71 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003). A agravante indica a presença inequívoca dos requisitos da tutela provisória, para atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Requer, por fim, a concessão de tutela de urgência para que seja suspensa a decisão que determinou a constrição de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados no Juízo a quo e, ao tempo, defira-se à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando o pedido liminar. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, por entender que a parte agravante comprova a dita hipossuficiência mediante apresentação de contracheques (ID 44501691 – fl. 33/36), extratos bancários (ID 44501691 – fl. 39/46) e faturas (ID 44501691 – fl. 37/38) que a impedem de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo à subsistência do seu núcleo familiar. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Isso porque, os documentos juntados nos autos indicam que, de fato, o bloqueio de valores recai sobre valores essenciais à manutenção da subsistência do lar da devedora, que é pessoa idosa e que vive com o esposo, também idoso, além de 1 (uma) filha, em estado de desemprego. Extrai-se dos comprovantes de rendimentos da devedora/agravante (ID 44501691 – fl. 33/36), que, contando com a gratificação natalina (mês de janeiro de 2023), percebeu, em valores líquidos, a quantia de R$7.292,96 (sete mil duzentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos). Nos outros meses, recebeu R$5.190,00 (cinco mil cento e noventa reais). Os extratos bancários juntados (ID 44501691 – fl. 39/46) demonstram os parcos recursos que ostenta, além de revelarem movimentação de pequeno vulto nas contas que utiliza. Assim que, em data de 16 de dezembro de 2022, a agravada possuía saldo de apenas R$6,98 (seis reais e noventa e oito centavos). Já em 28 de outubro de 2022, havia saldo bancário de R$35,82 (trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos). Em 21 de novembro, R$0,32 (trinta e dois centavos). Ressalte-se que as informações se referem à conta n. 11.542-8, em que a devedora recebe remuneração mensal e utiliza para receber/enviar transferências. A despesa de cartão da devedora denota o montante de R$3.777,24 (três mil setecentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), conforme ID 44501691, fl. 37, situação que atesta, igualmente, a limitação financeira a que alude a recorrente, sobretudo ao considerar a situação de desemprego do esposo e da própria filha, conforme narra. Acaso mantida a r. decisão que permitiu a reserva de 30% (trinta por cento) sobre os valores bloqueados pelo Sisbajud (ID 150039051), subtrair-se-ia dos recursos da agravante a quantia de R$2.188,96 (dois mil cento e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), o que não se pode chancelar, em vista dos elementos expostos. Sabe-se, ademais, que, nos termos art. 833, IV, do CPC, o provento de aposentadoria ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC[1]. Cumpre demonstrar o entendimento desta 2a Turma Cível, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÕES NÃO DEMONSTRADAS. 1. Há, no Código de Processo Civil, previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor que não excede cinquenta (50) salários mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1628297, 07261357020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, ante a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria da executada. No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a natureza alimentar da verba constrita, o que demonstra a sua essencialidade e necessidade de proteção. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833 (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .